Tribunal: CARF
Processo: 19515.006835/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Para o contribuinte individual, entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês.
MARKETING MULTINÍVEL. SISTEMÁTICA DE VENDAS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO.
Os valores pagos a título de “bônus” aos distribuidores/consultores, na sistemática do marketing multinível, retribuem um trabalho prestado, constituem ganho efetivo de contribuintes individuais, e têm evidente natureza remuneratória, integrando o salário de contribuição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.006835/2008-67
ACÓRDÃO
2101-003.478 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NU SKIN BRAZIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA
CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Para o contribuinte individual, entende-se por salário de contribuição a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês.
MARKETING MULTINÍVEL. SISTEMÁTICA DE VENDAS. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO.
Os valores pagos a título de “bônus” aos distribuidores/consultores, na
sistemática do "marketing multinível", retribuem um trabalho prestado,
constituem ganho efetivo de contribuintes individuais, e têm evidente
natureza remuneratória, integrando o salário de contribuição.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer os argumentos relacionados à
Representação Fiscal para Fins Penais e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.478 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006835/2008-67
2

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por NU SKIN BRAZIL LTDA. (e-fls 271/288)
em face do Acórdão n° 16-23.031 (e-fls. 254/265) da 12a. Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em São Paulo, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Na origem, a fiscalização é referente ao Auto de Infração no 37.176.643-5, lavrado
em 03/11/2008, que tem por objeto a apuração de contribuições previdenciárias devidas à
Seguridade Social, cujos recolhimentos não foram comprovados pela empresa e não constam do
Sistema de Informação de Arrecadação e Débito do INSS (DATAPREV). Consta ainda que as bases
de cálculo não foram devidamente declaradas nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social – GFIP.
O crédito tributário constituído totaliza o valor de R$ 309.135,94 (trezentos e nove
mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), consolidado em 11/10/2008,
abrangendo o período de competência de janeiro a dezembro de 2004.
A seguir colaciono relatório contido no acórdão recorrido:
Este levantamento codificado com “AUT” refere-se a REMUNERAÇÕES PAGAS A
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
INTITULADOS
PELA~
EMPRESA
COMO
“DISTRIBUIDORES INDEPENDENTES” ATRAVES DE BONIFICAÇAO.
O valor tributável foi apurado com base nos valores apresentados pelo sujeito
passivo, os quais foram confrontados com os lançamentos contábeis do periodo
de 01/2004 a 12/2004. Esses gastos foram registrados na contabilidade da
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.478 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006835/2008-67
3
Autuada na Conta/Rubrica n° 5.1.01.03.01-7 denominada de “BONUS COM
DISTRIBUIDORES”. (ANEXO I- fls. 34).
Os valores apurados correspondem às contribuições previdenciárias devidas pelos
segurados contribuintes individuais.
Constituem fatos geradores dos tributos ora lançados, os valores pagos a título de
bonificação aos prestadores de serviço nomeados pela empresa como
“distribuidores independentes”, que promovem e vendem os produtos da Nu
Skin, mediante a assinatura de um “Contrato de Distribuidor Independente”
(ANEXO II - fls. 36/59), o qual foi elaborado pela empresa com o objetivo de
estabelecer e normatizar uma relação comercial com os “distribuidores”.
Trata-se de um contrato padrão, cujas especificidades encontram-se detalhadas
na brochura “Normas e Procedimentos”.
Tomando por base os termos da Seção 1 - Definições, da Brochura “Normas e
Procedimentos”, o qual constitui o acordo completo entre a Empresa, verificou-se
que a empresa define como Bônus a Compensação paga pela Companhia um
Distribuidor com base no volume de produtos que ele, e o grupo de
colaboradores por ele formado, adquiriram para revenda, de acordo com os
requisitos delineados no Plano de Compensação de Vendas, descrito na brochura.
A empresa, ao utilizar a expressão “independente”, entende que, perante ela,
empresa, esses distribuidores são pessoas físicas atuando por sua própria conta e
risco, autonomamente, e, como tais, seguradas contribuintes individuais segundo
o que rege a legislação previdenciária.
O pagamento caracteriza-se por um ganho, com efeito cascata, não só sobre o
volume de suas próprias aquisições diretas, como também sobre o volume de
aquisições feitas junto à empresa por distribuidores por ele arregimentados.
Essa prestação de serviço efetuada pelos Distribuidores, nada mais é do que um
serviço de divulgação dos produtos da empresa, através da ampliação da rede de
distribuição e essa bonificação, nada mais do que o pagamento recebido pelo
exercício dessa atividade, realizada por conta própria, mas para a empresa,
diretamente vinculada a sua atividade fim, que tem como resultado o incremento
de sua atividade produtiva e seu consequente crescimento.
O código utilizado na DIRF para a declaração desses valores pagos foi o de 0588 -
Trabalho Sem Vínculo Empregatício (Importâncias pagas por pessoas jurídicas à
pessoa física, a título de comissões, corretagens, gratificações, honorários,
direitos autorais e remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem
vínculo empregatício,
inclusive
as
relativas a
empreitadas
de
obras
exclusivamente de trabalho e as decorrentes de fretes e carretos em geral).
Dessa forma, a própria empresa não só configurou como declarou tal pagamento
como sendo pagamento a Contribuintes Individuais e que, portanto, é devida sua
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.478 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006835/2008-67
4
declaração em GFIP como fato gerador de contribuição previdenciária, bem como
são devidas as correspondentes contribuições ora lançadas.
A situação acima descrita, em tese, configura o CRIME DE SONEGAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, previsto no migo 337-A, inciso I, do Código
Penal, com redação dada pela Lei n° 9.983, de 14/07/2000, portanto, será este
fato 'objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com comunicação à
autoridade competente para providências cabíveis.
Não há que se falar em apropriação indébita, já que não houve o desconto dos
valores correspondentes à contribuição do segurado contribuinte individual.
A relação nominal dos contribuintes individuais levantados por esta fiscalização
encontra-se discriminada no ANEXO 111, fls. 61/ 1 59, juntado aos autos.
Serviu de base para este levantamento a DIPJ apresentada pelo sujeito passivo, a
qual foi confrontada com os lançamentos contábeis do período de 01/2004 a
12/2004 - Livros Diários n°s. 73 a 116 - Registros n°s. 131102 a 131145 - JUCESP.
As contribuições previdenciárias devidas pelos segurados contribuintes individuais
no período de 01/2004 a 12/2004 foram obtidas mediante 0 resultado do
percentual de 11%, respeitado até o limite máximo de contribuição.
A empresa não informou esse fato gerador em GFIP - Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social 0 que ensejou a lavratura do Auto de
Infração DEBCAD n° 37.176.644-3.
Em impugnação, a empresa alega que seus distribuidores independentes atuam
como revendedores autônomos, adquirindo produtos por conta própria e revendendo-os de
forma livre, sem subordinação, controle de horário, exclusividade ou obrigação de prestar
relatórios. Argumentou que tais distribuidores arcam integralmente com os custos de suas
atividades, como locação de espaços, divulgação e treinamento e, portanto, assumem os riscos da
operação, caracterizando uma relação mercantil, não laboral.
Com base no artigo 216, II, do Decreto no 3.048/99, a empresa defendeu que a
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias cabe aos próprios
distribuidores, enquanto contribuintes individuais. Para reforçar esse entendimento, invocou o
Termo de Cooperação Técnica no 001/2004, firmado entre o Ministério da Previdência Social e a
ABEVD (Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas), que teria reconhecido a autonomia
dos revendedores e estabelecido diretrizes para sua filiação direta à Previdência Social.
Também sustentou que a retenção do Imposto de Renda sobre os bônus pagos aos
distribuidores não implica reconhecimento de vínculo de prestação de serviços, visto que se trata
de tributo distinto, com fato gerador diverso. Assim, o cumprimento da legislação do IR não
geraria obrigação previdenciária.
Por fim, alegou equívoco da fiscalização ao sugerir a existência de crime de
sonegação fiscal, sustentando que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (HC
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.478 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006835/2008-67
5
81.611/DF), o delito contra a ordem tributária é de natureza material e somente se configura após
o lançamento definitivo do crédito tributário. Dessa forma, seria indevida qualquer representação
fiscal para fins penais.
Foi proferido o Acórdão 16-23.031 – 12a TURMA/DRJSP1, (e-fls. 254/265), que
negou provimento à impugnação, com a seguinte ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ARRECADADA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A teor do art. 40 da Lei n° 10.666/03 a empresa e obrigada a arrecadar a
contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a
contribuição a seu cargo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
É dever legal do auditor-fiscal, sob pena de incorrer em contravenção penal
comunicar ao Ministério Público a ocorrência do ilícito que configura, em tese
crime contra a Seguridade Social, para que este promova ou não a Ação Penal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 19/11/2009 pela via postal (AR de e-fl. 269), o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 16/12/2009, (e-fls. 271/288), no qual repete os
argumentos da impugnação, em síntese:
A recorrente insurge-se contra o lançamento fiscal, sustentando que os contratos
celebrados com seus distribuidores possuem natureza estritamente comercial, caracterizando-se
como atividade autônoma de compra e revenda de produtos, sem qualquer vínculo de
subordinação, habitualidade ou dependência econômica. Aduz que tais distribuidores atuam como
comerciantes independentes, assumindo integralmente os riscos do negócio e definindo
livremente seus preços, métodos de trabalho e equipes de venda.
Argumenta que a fiscalização requalificou indevidamente os contratos de
distribuição, considerando-os como prestação de serviços de divulgação, o que resultou na
exigência de contribuições previdenciárias patronais e de retenção, sem respaldo legal. Sustenta
que não houve fraude, simulação ou vício contratual que justificasse a anulação dos instrumentos
firmados e que a autoridade fiscal teria extrapolado sua competência ao criar relação jurídica.
A recorrente também aponta divergência entre o auto de infração e a decisão da
DRJ, uma vez que o julgamento de primeira instância teria inovado ao fundamentar a manutenção
do lançamento em conceitos extraídos do site da Associação Brasileira de Vendas Diretas –
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.478 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006835/2008-67
6
ABEVD, passando a tratar o caso como agenciamento por sistema de compensação multinível,
fundamento este ausente na autuação original.
Defende ainda a plena validade dos contratos de distribuição, amparados nos arts.
421 e 710 do Código Civil, que asseguram a liberdade contratual e a licitude da intermediação
comercial, bem como no art. 216, II, do Decreto no 3.048/99, segundo o qual o recolhimento das
contribuições previdenciárias é de responsabilidade do próprio contribuinte individual. Cita, em
reforço, a Solução de Consulta no 38/2009 da RFB, que reconhece que contratos de natureza
comercial não ensejam retenção ou contribuição previdenciária patronal, desde que exercidos por
conta e risco do próprio agente.
Afirma, ademais, que a retenção do Imposto de Renda sobre os bônus pagos não
implica reconhecimento de vínculo empregatício ou prestação de serviços, por se tratar de tributo
diverso, com fato gerador próprio, e que a fiscalização incorreu em equívoco ao sugerir a prática
de crime de sonegação fiscal, visto que o crédito tributário ainda não foi definitivamente
constituído, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (HC 93.209/SP).
Ao final, requer o provimento do recurso, com a anulação integral do auto de
infração e da decisão recorrida, reconhecendo-se a natureza comercial dos contratos firmados e a
inexistência de obrigação previdenciária decorrente da relação mantida com seus distribuidores
autônomos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento.
Foi anexado aos autos petição da recorrente (e-fls. 297/298) informando que optou
por realizar a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária ("PERT") instituído pela
Medida Provisória n.o 783/2017 e regulamentado pela Instrução Normativa RFB n.o 1.711/2017
para pagamento exclusivamente dos débitos objeto dos processos administrativos n.
19515.006834/2008-12 (referente ao AI 37.176.642-7) e 19515.007006/2008-00 (referente ao AI
37.176.644-3).
Com relação ao processo administrativo em análise foi expressamente informada a
manutenção da discussão administrativa relacionada, com pedido de seguimento na apreciação
do recurso interposto.
Os processos relacionados no pedido de parcelamento foram desapensados.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.478 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006835/2008-67
7

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo. Porém, atende parcialmente aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, devendo ser parcialmente
conhecido.
É que o recorrente traz em seu Recurso Voluntário, argumentos relacionados à
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) que não são de competência do CARF, nos termos da
Súmula no. 28:
Súmula CARF no 28:
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Sendo assim, deixo de conhecer dos argumentos relacionados à Representação
Fiscal para Fins Penais.
2. Mérito
A recorrente sustenta que a decisão de piso extrapolou os limites do lançamento
fiscal, ao fundamentar-se em conceitos estranhos ao auto de infração. A decisão teria utilizado a
definição de “vendedor direto” e de “sistema de compensação multinível” extraídas do site da
Associação Brasileira de Vendas Diretas – ABEVD, o que representaria inovação indevida, uma vez
que tais fundamentos não constaram do relatório fiscal.
Da análise do Relatório Fiscal (e-fl. 31) se verifica que a forma de remuneração e
ganho com efeito cascata, já havia sido apontada pelo fiscal, vejamos:
2.1.3. Constituem fatos geradores dos tributos ora lançados, os valores pagos a
título de bonificação aos prestadores de serviço nomeados pela empresa como
“distribuidores independentes”, que promovem e vendem os produtos da Nu
Skin, mediante a assinatura de um” Contrato de Distribuidor Independente”
(ANEXO II), o qual foi elaborado pela empresa com o objetivo de estabelecer e
normatizar uma relação comercial com os “distribuidores”.
Trata-se de um contrato padrão, cujas especificidades encontram-se detalhadas
na brochura “Normas e Procedimentos”.
Tomando por base os temos da Seção 1 - Definições, da brochura “Normas e
Procedimentos” o qual constitui o acordo completo entre o “Distribuidor” e a
Empresa , verificou-se que a empresa define como Bônus a Compensação paga
pela Companhia a um Distribuidor com base no volume de produtos que ele, e o
grupo de colaboradores por ele formado, adquiriram para revenda, de acordo
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.478 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006835/2008-67
8
com os requisitos delineados no Plano de Compensação de Vendas, descrito na
brochura.
Fica claro que a empresa, ao utilizar a expressão “independente”, entende que,
perante ela, empresa, esses distribuidores são pessoas fisicas atuando por sua
própria conta e risco, autonomamente, e, como tais, seguradas contribuintes
individuais segundo o que rege a legislação previdenciária.
No que se refere ao pagamento da mencionada bonificação, na Seção 5 - Plano de
Compensação de Vendas, de letras “A”:
“A- Um Distribuidor não recebe compensação específica por patrocinar outros
Distribuidores. Todavia, quando os Distribuidores de sua Organização
Descendentes adquirem produtos da Companhia, essa aquisição será considerada
para efeitos de bônus no volume de Vendas Pessoais do Distribuidor Patrocinador
Tal procedimento caracteriza-se por um ganho com efeito cascata, não só sobre o
volume de suas próprias aquisições diretas, como também sobre o volume de
aquisições feitas junto à empresa por distribuidores por ele arregimentados.
Ora, essa prestação de serviço efetuada pelos Distribuidores, nada mais é do que
um serviço de divulgação dos produtos da empresa, através da ampliação da rede
de distribuição e essa bonificação, nada mais são do que o pagamento recebido
pelo exercício dessa atividade, realizada por conta própria, mas para a empresa,
diretamente vinculada a sua atividade fim, que tem como resultado o incremento
de sua atividade produtiva e seu consequente crescimento.
A referência ao sistema de compensação multinível e ao conceito de vendedor
direto não constitui inovação, mas mero enquadramento técnico do fato gerador já descrito no
auto, qual seja, o pagamento de bonificações por serviços de promoção e venda.
O uso dessa terminologia serve apenas para explicitar a natureza da relação, sem
alterar o fundamento jurídico do lançamento. Assim, a decisão recorrida apenas reforçou, com
base nos próprios documentos da empresa, que os distribuidores atuavam como divulgadores
remunerados pelo volume de vendas gerado, enquadrando-se, portanto, como contribuintes
individuais prestadores de serviço à empresa, e não como revendedores autônomos
independentes.
Em outro ponto do recurso, a empresa enfatiza que os contratos celebrados com os
distribuidores configuram típica relação mercantil, conforme previsão do art. 710 do Código Civil,
segundo o qual o contrato de distribuição é modalidade do contrato de agência, caracterizado
pela atuação autônoma e sem subordinação do distribuidor, que assume obrigações comerciais
por conta própria.
A recorrente acrescenta que os distribuidores adquirem os produtos, integram-nos
ao seu patrimônio e os revendem, auferindo lucro sobre a diferença entre o preço de compra e o
de revenda, o que descaracteriza qualquer natureza remuneratória por prestação de serviços. A
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.478 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006835/2008-67
9
natureza da remuneração é mercantil, não salarial, e os valores pagos a título de bônus ou
comissões derivam do desempenho nas vendas, sem relação de dependência ou habitualidade.
Dessa forma, as atividades exercidas não se enquadram no conceito de prestação
de serviços previsto no art. 12, inciso V, “h”, da Lei no 8.212/91, não havendo fato gerador de
contribuição previdenciária patronal.
Ocorre que, da análise dos contratos e documentos apresentados, ficou evidente
que os chamados “distribuidores independentes” não atuam como meros revendedores
autônomos, mas sim como prestadores de serviços de intermediação e divulgação, integrados à
estrutura comercial da empresa.
Trata-se, portanto, de uma retribuição vinculada ao desempenho do distribuidor na
promoção e expansão da rede de vendas, evidenciando um serviço de agenciamento prestado em
favor da empresa. Essa dinâmica, conhecida no mercado como sistema de compensação
multinível, gera remuneração de natureza tipicamente remuneratória, pois o bônus é pago pela
companhia ao distribuidor, como retorno pela intermediação e divulgação dos produtos, e não por
uma operação mercantil autônoma.
O fato de o distribuidor atuar por conta própria não desnatura a prestação de
serviço. O contribuinte individual pode exercer sua atividade “por conta própria”, mas, ainda
assim, ao prestar serviços à empresa, sujeita-se à incidência das contribuições previdenciárias
correspondentes. A própria empresa reconhece, em seus regulamentos, que os distribuidores
promovem, treinam e ampliam a rede de vendas da marca, o que demonstra vínculo direto entre
a atividade exercida e o resultado econômico obtido pela contratante.
Assim, correta a conclusão da decisão de piso de que os valores pagos a título de
bônus configuram remuneração por serviços de divulgação e agenciamento comercial, integrando
a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A Lei 8.212/91, assim dispõe:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
[...]
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.478 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006835/2008-67
10
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
[...]
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o;
E a Lei 10.666/2003:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o
dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente
anterior se não houver expediente bancário naquele dia.
Sobre o mérito do lançamento, se os valores pagos aos distribuidores, contribuintes
individuais, a título de bônus , integram ou não o salário de contribuição desses segurados, a
matéria já foi apreciada pelo CARF, conforme Acórdão 9202-009.254 da 2a Turma da Câmara
Superior:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
"MARKETING MULTINÍVEL". SISTEMÁTICA DE VENDAS. REMUNERAÇÃO A TÍTULO
DE BÔNUS/PRÊMIO/”LUCROS’. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Os bônus/prêmios/’lucros” pagos aos distribuidores, pelas vendas e divulgação
dos produtos da empresa por meio da sistemática de ampliação da rede de
distribuição
("marketing
multinível"),
têm
natureza
remuneratória,
caracterizando-se os respectivos beneficiários como contribuintes individuais.
(Processo no 19515.720064/2016-24, Rel Cons. Mauricio Nogueira Righetti, sessão
de 119/11/2020)
A seguir colaciono trecho esclarecedor do voto relacionado ao tema em análise:
O fato de eventualmente o lucro na operação, por parte da empresa, ser o mesmo
alegadamente repassado, não quer dizer que não tenha havido ganho. Não é
difícil notar que a vantagem que recebe é justamente no volume das operações,
no ganho em escala em função da proliferação da rede de negócio. Ganha-se na
quantidade, não necessariamente no aumento da margem de lucro.
A titulo meramente ilustrativo, o tratamento que pretende dar a autuada aos
valores percebidos por aqueles colaborados qualificados seria, mutatis mutandi,
como o de uma holding que reconhece eu seu negócio, os lucros auferidos por
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.478 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006835/2008-67
11
suas investidas. Ora, enquanto neste exemplo o que justifica o reconhecimento
do lucro na investidora é justamente a sua participação econômica ou financeira
no capital da investida, no caso sob análise, o que justifica o pagamento é, por
óbvio, assim vejo, é o esforço do colaborador na ampliação, na efetiva
capilarização do produto junto ao consumidor final, posto que, a rigor, não há a
participação financeira ou econômica do beneficiário na operação que justifique o
valor ser a ele transferido como se fosse um compartilhamento do lucro.
Como bem asseverou a recorrente, a estratégia adotada nesse modelo de negócio
consiste na divulgação dos produtos pela indicação “boca a boca” feita por
colaboradores independentes. Por esse trabalho, tais colaboradores recebem
“bônus”, que seriam utilizados nas milionárias campanhas de propaganda
tradicional.
E mais, como ainda bem pontuou a Fazenda Nacional, “a autuada tem todo o
interesse em incentivar a formação do efeito cascata proporcionado pela
montagem da rede, que resulta em novas aquisições de mercadoria, sendo
relevante para tal fim o cadastramento dos “distribuidores” por indicação
indireta.”
Posto desta forma, penso haver nítido caráter remuneratório no que tange aos
valores pagos a titulo de “Lucro no Atacado”, de sorte que são promovidos em
contraprestação ao trabalho desempenhado por tais colaboradores na formação
e manutenção da rede de distribuidores que propicia, em última análise, a
alavancagem exponencial do lucro da autuada; e diga-se, independentemente da
forma como se é contabilizado, eis que a sistemática contábil adotada não tem o
condão de definir, in concreto, a natureza da verba, tampouco da forma como se
é definido o valor do pagamento, se com base no valor ou no volume de
compra/vendas.
No presente caso, entendo evidenciado que o valor recebido a título de bônus não
pode ser considerado como decorrente de acordo mercantil. Pelo contrário, deixa explícita a
natureza remuneratória da verba.
Portanto, tais valores possuem natureza remuneratória e integram o salário de
contribuição dos segurados contribuintes individuais, nos termos da legislação previdenciária e da
jurisprudência administrativa. A denominação contratual ou contábil atribuída aos pagamentos
não tem o condão de afastar a materialidade do fato gerador, que é o serviço prestado com
habitualidade e finalidade lucrativa para a expansão das atividades empresariais da recorrente.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer os argumentos relacionados à Representação Fiscal para Fins Penais, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.478 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.006835/2008-67
12
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 331
DF CARF MF
Original